Tribunal: TJPA
Processo: 0009556-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009556-25.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIZ SEABRA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

Processo 0009556-25.2020.8.14.0401

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. MODIFICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. ESCORREITA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. ATENUANTE. CONFISSÃO. REDUÇÃO 1/6. CONFIGURADA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para modificar a pena, na segunda fase, passando para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por ANDRE LUIZ SEABRA BRITO, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.33, caput da Lei n°11.343/06 (tráfico de drogas).

Noticia a peça acusatória que no dia 04.07.2020, por volta das 19:26horas, policiais militares efetuaram a prisão domiciliar do denunciado ANDRE LUIZ SEABRA BRITO, após ter sido flagrado em seu poder 01 embalagem confeccionada em pedaço de plástico preto, contendo em seu interior erva seca prensada no formato de tablete, pesando no total 128,500mg (cento e vinte e oito gramas e quinhentos miligramas), atestando positivo para substância T.H.C. princípio ativo do vegetal cannabis sativa l. conhecido vulgarmente por maconha, 02 (dois) pedaços de substância branca em embalagens confeccionadas em plásticos preto, pesando no total 130,500mg (cento e trinta gramas, quinhentos miligramas) e 03 (três) pedaços de substancia petrificada branca, no interior de saco plástico incolor, pesando 6,3mg (seis gramas, trezentas miligramas), ambas atestando positivo para substância química benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”(...)

Foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a reforma da pena aplicada pleiteando a pena-base no mínimo legal, quantum de 1/6 da redução na atenuante reconhecida e por fim, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante na via recursal a modificação do
quantum
da pena aplicada.

A aplicação da pena-base no mínimo legal não merece prosperar, haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de que a diversidade e quantidade de drogas apreendidas apontam a assertividade da aplicação diversa.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

O magistrado
a quo
reconheceu como desfavorável a culpabilidade, levando, ainda, em consideração a quantidade da droga (aproximadamente 266g – duzentos e sessenta e seis gramas) e a variedade de drogas (maconha e cocaína – Laudo Toxicológico ID 5511290), aplicando a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão (ID 5511294).

Quanto ao percentual de redução da pena em relação à atenuante da confissão em 1/6, entendo que assiste razão ao apelante.

A maioria esmagadora da jurisprudência adota que a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. [...] (STJ - HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Sabe-se que o nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da agravante da reincidência, deve ser fundamentado.

O magistrado

a quo
na segunda fase sem a devida fundamentação não aplicou o patamar utilizado como referencia para redução da pena, e não fundamentou o porque da aplicação mais severa, razão pela qual reduzo a pena neste momento em 1/6, em razão da atenuante da confissão do apelante, passando a pena para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Por fim, o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser reconhecido, haja vista que não preenche os requisitos estabelecidos, como muito bem ressaltou o magistrado sentenciante: “Mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, 54°, da Lei n0.11.343/2006 e, eis que o réu não preenche todos os requisitos para tal, apesar de ser primário, o agente se dedica à atividade criminosa de tráfico de entorpecentes como meio de vida, além da droga (maconha e cocaína) apreendidas consigo ser em quantidade expressiva e extremamente nocivas ao ser humano.”

Aponto, ainda, que o apelante responde a um processo de roubo qualificado por uso de arma e concurso de pessoas - proc. 00044593-81.2014.8.14.0401 (ID 5511293 – Certidão de Antecedentes).

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para modificar a pena, na segunda fase, passando para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 27/10/2021